Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-35.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019223-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO GONCALO DA COSTA DUARTE - CPF: 773.779.821-87 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL” - PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO - PORCENTAGEM ATRIBUÍDA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO PLEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1.º) valor da condenação; (2.º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3.º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa; e, por fim, (4.º) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, serem fixados por apreciação equitativa.

2. No que tange à majoração dos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLANDO GONÇALO DA COSTA DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral e Material” n.º
1019223-35.2020.8.11.0002
, proposta em desfavor de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré à quitação do saldo devedor lançado no cartão de crédito até a data do sinistro no valor de R$ 1.627,30 (mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos), respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado; bem como ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange aos honorários advocatícios arbitrados, pugnando seja arbitrado com base no valor da causa atualizado.

A parte adversa, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que os honorários advocatícios somente serão arbitrados sobre o valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação, o que não seria o caso destes autos, pugnado, assim, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral e Material” n.º 1019223-35.2020.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré à quitação do saldo devedor lançado no cartão de crédito até a data do sinistro no valor de R$ 1.627,30 (mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos), respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado; bem como ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes, sendo a rá condenada à quitação do saldo devedor lançado no cartão de crédito até a data do sinistro no valor de R$ 1.627,30 (mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos), respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado bem como como ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

No entanto, irresignada com a sentença prolatada, interpôs a parte autora recurso de apelação, a fim de que seja o
decisum
reformado no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, tanto o parâmetro quanto à porcentagem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados bem como os fatos narrados, em que pese a irresignação da apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

No que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Esse também é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR NÃO SUPERIOR AO BEM CONSTRITO OU AO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se reputa prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa, quando tal questão produz efeitos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa não pode exceder o valor de avaliação do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Consoante o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Dessa feita, tendo a parte embargada comparecido espontaneamente aos autos, apresentando, inclusive, contestação, uma vez extinto o feito, sem julgamento de mérito, devem ser fixados honorários de sucumbência a seu favor, nos termos do § 6º do aludido dispositivo legal. 4.
Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais
:
(1º) valor da condenação
;
(2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e

(3º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC)
. Desse modo, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, mas angularizada a relação processual, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1217218, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
BASE DE CÁLCULO
. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede que o valor utilizado para a quitação do primeiro contrato de empréstimo realizado pela autora seja restituído e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação. 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como o utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú. 3.
O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência
.
Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação
.
Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação.

E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
. 3.1. No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios. 4. Apelo provido. (TJDFT - Acórdão 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, considerando que houve valor de condenação, este deve ser o parâmetro utilizado como base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao caso, ainda deve-se estipular a porcentagem devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, o artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento [...] atendidos
”:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Ao observar os fatores acima elencados, verifica-se que não faz jus a parte autora e apelante à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Desse modo, tem-se que 10% (dez por cento) do valor atualizado de condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se compatível com as particularidades do pleito.

Posto isso, Nego PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024